Tribunal: TJPA
Processo: 0804217-93.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804217-93.2022.8.14.0009

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇO CÍVEL

PROCESSO Nº 0804217-93.2022.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1.153/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Itauleasing S.A. nos autos de embargos à execução fiscal, visando afastar a cobrança de IPVA relativa a veículo alienado fiduciariamente, sob o argumento de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o devedor fiduciário detém a posse e os encargos do bem; sentença desfavorável mantida em acórdão anterior, posteriormente submetido a juízo de retratação para adequação ao Tema 1.153/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o credor fiduciário pode ser considerado contribuinte ou responsável pelo pagamento de IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, nos termos do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF (Tema 1.153).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal fixa tese vinculante no Tema 1.153 no sentido de que é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena.

4.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina aplicação ex nunc, ressalvando processos pendentes de conclusão, o que abrange o caso concreto.

5.

A inexistência de comprovação de consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário afasta sua responsabilidade tributária.

6.

O art. 1.030, II, do CPC impõe a realização de juízo de retratação quando o acórdão diverge de entendimento firmado em repercussão geral.

7.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do credor fiduciário impõe o acolhimento dos embargos à execução e a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, recurso provido. Acórdão reformado para fins de adequação ao entendimento sedimentado no Tema 1.153/STF.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional atribuir ao credor fiduciário a condição de contribuinte ou responsável pelo IPVA de veículo alienado fiduciariamente, salvo na hipótese de consolidação da propriedade.

2.

A tese firmada em repercussão geral pelo STF aplica-se imediatamente aos processos pendentes, conforme modulação de efeitos.

3.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do credor fiduciário, devem ser acolhidos os embargos à execução fiscal e extinto o processo executivo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, 485, VI, 85, §§ 2º e 3º, e 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.870/MG, Tema 1.153, j. 06.10.2025.

Vistos etc.,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para adequar o acórdão embargado à tese firmada no Tema 1.153/STF. Por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação para acolher os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargante e determinando a extinção do feito executivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/04/2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Adequação de Julgamento
, em razão do recurso de
Apelação Cível
interposto por
Banco Itauleasing S.A
perante este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
.

Ao opor os referidos embargos, o Banco recorrente insurgiu-se contra a cobrança de R$ 2.597,81 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), relativa a débito de IPVA consubstanciado na CDA nº 2009570001364-0.

Sobreveio sentença desfavorável e, em sede de apelação sustentou que a propriedade resolúvel conferida pela alienação fiduciária não caracteriza domínio pleno, e que o devedor fiduciário é quem detém a posse e os benefícios do bem, razão pela qual deveria ser o contribuinte do IPVA, de modo que pleiteou a sua ilegitimidade passiva e consequente extinção da execução fiscal.

Por conseguinte, o Acórdão proferido por esta Corte de Justiça reconheceu a legitimidade passiva do credor fiduciário e do arredante, julgando desprovido o recurso para manter a execução fiscal.

Na sequência, o Banco recorrente interpôs
Recurso Extraordinário e Recurso Especial.
O
Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
, na qualidade de Vice-Presidente desta Corte, determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para adequação da decisão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.870/MG (Tema 1153).

Considerando o princípio da colegialidade, bem como o fato de que a decisão ora submetida à revisão é proveniente de órgão fracionário, submeto o feito à apreciação do colegiado para adequação do julgamento, à luz da orientação firmada pela Suprema Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Banco Itauleasing S.A., mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1153.

Como já dito anteriormente, por determinação da Vice-Presidência desta E. Corte, os autos foram reencaminhados a esta Relatoria, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da compatibilidade do v. acórdão, julgado por este egrégio Tribunal de Justiça, com a tese estabelecida no referido Tema.

Dispõe o art. 1.030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II
– encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se a pretensão do embargante em afastar sua responsabilidade quanto ao IPVA cobrado de veículo alienado fiduciariamente e objeto da execução fiscal embargada.

A questão já foi objeto de recente análise pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 06.10.2025, em sede de repercussão geral, do Tema nº 1153, em que se fixou a tese de que "
é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável solidário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação de sua propriedade plena sobre o bem".

Em modulação dos efeitos, decidiu o C. STF que seus efeitos são
ex nunc
, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado", de forma que referida tese se aplica ao caso concreto
.

Acerca da aplicação do Tema, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. De acordo com a tese firmada em julgamento recente do RE nº 1.355.870/MG Tema nº 1153 do E. STF:"É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem". Modulação da eficácia, estabelecendo efeitos ex nunc, com ressalva quanto às ações judiciais pendentes de conclusão. Aplicação imediata ao caso concreto.
Entendimento que impõe o reconhecimento de ilegitimidade passiva na execução fiscal e, por consequência, total procedência dos embargos. Sentença reformada em parte. Recurso fazendário desprovido e recurso do particular provido
.
(TJSP - 2a Câmara de Direito Público - Rel. Marcelo Berthe - Apelação Cível nº 1001012-53.2024.8.26.0014 - J. 19.11.2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CREDOR FIDUCIÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 1153 DE REPERCUSSÃO GERAL - MODULAÇÃO DE EFEITOS - PROCESSO PREVIAMENTE AJUIZADO E PENDENTE DE JULGAMENTO - APLICAÇÃO IMEDIATA
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1153 de Repercussão Geral (RE nº 1.355.870), fixou por unanimidade a tese de que "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem" .
A modulação temporal estabelecida pelo STF determina efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento (08/10/2025), ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal, garantindo aplicação imediata da nova tese aos processos em tramitação, independentemente da data de ajuizamento, hipótese em que se enquadram os presentes embargos à execução. Reconhecida a ilegitimidade da instituição financeira credora fiduciária para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPVA, impõe-se o acolhimento dos embargos e a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, restando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50701325820188130024, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025)

Diante da inexistência de elementos que comprovem a consolidação da propriedade dos veículos em nome da embargante, esta Turma Julgadora adere à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Destarte, impõe-se a reforma do acórdão para adequá-lo à tese fixada no RE 1.355.870/MG (Tema 1.153/STF), reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da recorrente na execução fiscal.

Por conseguinte, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e acolher os embargos à execução. Reconhecida a ilegitimidade da apelante quanto à obrigação tributária de IPVA, determino a extinção do feito executivo conexo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nos termos do art. 1.039 do CPC/2015, dispensa-se o retorno dos autos à Egrégia Vice-Presidência desta Corte, uma vez que a presente decisão já se encontra devidamente adequada ao entendimento firmado em sede de repercussão geral.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026